Tribunal: STF
Processo: RE 1223975
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RODEIO. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS QUE CAUSAM SOFRIMENTO AOS ANIMAIS. SÚMULA 279/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.983, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou: “A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade”.



    2. O acórdão recorrido entendeu que condutores elétricos e/ou outros artefatos utilizados nos rodeios causam sofrimento aos animais. Para dissentir desse entendimento, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.